Tribunal: TJDFT
Processo: 0745331-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança do débito perseguido nos autos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou contradição no acórdão prolatado, porquanto o reconhecimento da ocorrência da prescrição, no caso dos autos, foi interpretado erroneamente, contrariando entendimento consolidado. Reiterou os argumentos lançados no recurso inominado no sentido de que o reconhecimento administrativo de uma dívida pela administração pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso o prazo já tenha decorrido, configura renúncia a esse direito. Destacou que, embora tenha se passado mais de cinco anos entre o reconhecimento administrativo da dívida e o ajuizamento da presente ação, o marco inicial da prescrição quinquenal é a data da violação do direito (actio nata), sujeita à suspensão pela demora administrativa no pagamento, decorrente do processo administrativo em curso. Requereu o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, contradição ou omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.